Tribunal: TJDFT
Processo: 0738378-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738378-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEYTON SIQUEIRA SANTOS AGRAVADO: MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, RENILSON OLIVEIRA TORRES D E S P A C H O Tendo em vista o indeferimento do benefício de gratuidade de justiça à parte quando do recebimento da Inicial, bem como a reiteração do pleito nesta instância recursal, antes de apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravante a, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos comprovantes da alegada hipossuficiência, em especial os comprovantes de rendimentos e extratos bancários dos três últimos meses. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator